Tribunal: TJMT
Processo: 1000586-28.2023.8.11.0100
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000586-28.2023.8.11.0100
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE BRASNORTE - CNPJ: 01.375.138/0001-38 (EMBARGADO), SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE BRASNORTE - SSPMB - CNPJ: 07.270.640/0001-60 (EMBARGANTE), DIOGO IBRAHIM CAMPOS - CPF: 924.085.671-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), EGISANE ALVES DE OLIVEIRA PIOTROWSKI - CPF: 026.111.326-74 (ADVOGADO), AMANDA MENEZES LOBO - CPF: 054.366.321-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. ERRO MATERIAL. BASE DE CÁLCULO. VALOR DA CONDENAÇÃO. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração contra acórdão que majorou honorários advocatícios para 12% sobre o valor atualizado da causa, divergindo do critério estabelecido na sentença que os fixou sobre o valor da condenação.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar se houve erro material na alteração da base de cálculo dos honorários advocatícios do valor da condenação para o valor atualizado da causa.

III. Razões de decidir

3. O artigo 85, parágrafo 2o, do Código de Processo Civil estabelece ordem preferencial para fixação de honorários advocatícios, sendo prioritário o valor da condenação nas sentenças condenatórias.

4. Havendo condenação pecuniária ao pagamento de diferenças salariais, os honorários devem incidir sobre o valor da condenação, não sobre o valor atualizado da causa.

5. Configura erro material a alteração injustificada do critério de cálculo estabelecido na sentença de primeiro grau.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração acolhidos para correção de erro material.

Tese de julgamento:
"Os honorários advocatícios devem incidir sobre o valor da condenação quando houver sentença condenatória, observando-se a ordem preferencial estabelecida no artigo 85, parágrafo 2o, do Código de Processo Civil."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 85, § 2o, e 1.022, III.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 2324746 SC 2023/0078154-1, Rel. Min. Humberto Martins, T3 - Terceira Turma, j. 13.5.2024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração
opostos contra acórdão que acolheu parcialmente embargos de declaração anteriores, majorando os honorários advocatícios de 10% para 12% sobre o valor atualizado da causa.

Nas razões recursais, o embargante argumenta erro material no acórdão, sustentando que os honorários advocatícios deveriam incidir sobre o valor da condenação, conforme estabelecido na sentença, e não sobre o valor atualizado da causa. Fundamenta o pedido no princípio da ordem preferencial prevista no artigo 85 do Código de Processo Civil.

O embargado apresentou contrarrazões sustentando ausência de vício no julgado e pugnando pela rejeição dos embargos declaratórios.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do Recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Os embargos de declaração encontram amparo no artigo 1.022, inciso III, do Código de Processo Civil, que prevê sua utilização para correção de erro material. Caracteriza-se como erro material a inexatidão ou equívoco verificável de plano, sem necessidade de maior indagação, distinguindo-se do erro de julgamento por não envolver questão controvertida ou interpretação jurídica complexa. No presente caso, verifica-se equívoco na aplicação do critério de cálculo dos honorários advocatícios, uma vez que o acórdão embargado alterou indevidamente a base estabelecida na sentença.

O acórdão embargado acolheu parcialmente embargos de declaração anteriores, majorando os honorários advocatícios de 10% para 12% sobre o valor atualizado da causa. Contudo, a sentença de primeira instância havia estabelecido os honorários sobre o valor da condenação.

O artigo 85,
§
2o, do Código de Processo Civil estabelece ordem hierárquica para fixação de honorários advocatícios. Em primeiro lugar, deve ser utilizado o valor da condenação. Apenas subsidiariamente, nas hipóteses de sentenças não condenatórias, aplica-se o proveito econômico alcançado. Em terceiro plano, quando impossível mensurar o proveito econômico, utiliza-se o valor atualizado da causa.

Este é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO, VALOR DA
CAUSA .
TEMA N. 1.076 DO STJ. IMPOSSIBILIDADE DE MENSURAÇÃO DO PROVEITO
ECONÔMICO .
REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ.
1.
O arbitramento dos honorários advocatícios deve seguir a regra geral estabelecida no art. 85, § 2o, do CPC, de acordo com a ordem de preferência nele estabelecida, a saber: 1o) nas causas em que houver condenação, este é o critério a ser utilizado pelo magistrado, observando o parâmetro legal entre 10% a 20%;
2o) nas causas em que não houver condenação, deve o magistrado arbitrar os honorários de acordo com o proveito econômico aferido; e 3o) não sendo possível mensurar o proveito econômico, sendo ele inestimável ou irrisório, a verba sucumbencial deve ser arbitrada de acordo com o valor da causa. (
AgInt
no
AREsp
n. 2 .260.221/SC, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 12/3/2024,
DJe
de 14/3/2024.) 2. Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou b) o valor da causa for muito baixo, o que não é a
hipótese .
3. O reexame de fatos e provas é inadmissível em recurso
especial.Incidência
da Súmula n. 7/
STJ .Agravo
interno improvido.

(STJ,
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 2324746 SC 2023/0078154-1, Rel. Min. Humberto Martins,
T3 -
Terceira Turma
,
j.
13
.
5
.
2024)

No caso em análise, houve sentença condenatória determinando o pagamento de diferenças salariais referentes ao adicional de 1/3 de férias. Assim, aplicável o critério primário de cálculo dos honorários sobre o valor da condenação.

O acórdão embargado incorreu em erro material ao alterar o parâmetro de cálculo estabelecido na sentença, modificando a base de incidência dos honorários do valor da condenação para o valor atualizado da causa.

Ante o exposto,
ACOLHO
os embargos de declaração para corrigir o erro material e determinar que os honorários advocatícios de 12% incidam sobre o valor da condenação, conforme originalmente arbitrado pelo juízo de primeira instância.

É como voto.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2025